Tribunal: TJSP
Processo: 2156805-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2156805-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é
agravante DENISE STROSE, são agravados JOSE HAMILTON VILLAÇA, MARIA
IGNES VILLAÇA e MARIA THEREZA VILLAÇA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156805-83.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10083
No Processo - Classe:
2156805-83.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Birigüi
Juiz(a) de 1o Grau:
Cassia de Abreu
Partes:
Agravante: Denise Strose
Agravados: Jose Hamilton Villaça, Maria Ignes Villaça e Maria
Thereza Villaça
Interessado: Fausto Arthur Ferrari
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. SEGUNDA FASE. R. Decisão indeferiu a tutela
de urgência que objetivava a intimação dos locatários para
realização do depósito mensal dos aluguéis no percentual
que pertencia à autora. Irresignação da demandante. Não
acolhimento. Medida pleiteada em sede de tutela que fere a
reversibilidade. Art. 300, §3o do CPC/2015. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls. 15/16 proferida
em ação de prestação de contas, segunda fase, a qual indeferiu a tutela de urgência que
objetivava que os locatários dos imóveis depositassem nos autos o percentual devido à
autora agravante.
A recorrente afirmou que o respectivo direito aos valores foi
reconhecido em ação de sobrepartilha, consubstanciados em 1/6 da propriedade de dez
salões comerciais, administrados pelos agravados, cujos valores não foram repassados à
recorrente.
Aliás, estava com dificuldades financeiras, além do estado de saúde,
defendendo a existência dos requisitos autorizadores da tutela pretendida.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156805-83.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 3/3
O presente recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora requereu a
concessão da tutela, autorizando o depósito do percentual dos alugueres dos imóveis que
lhe seriam cabíveis pelos locatários.
A D. Magistrada indeferiu a liminar, apontando a necessidade de
realização de perícia em relação às contas apresentadas, a qual já havia sido determinada
nos autos principais.
Neste contexto, em que pese a irresignação da recorrente, o
indeferimento da tutela deve ser mantido, pois o depósito de parte dos aluguéis constitui
medida inserida no mérito do processo, demonstrando inexistir a possibilidade da
reversibilidade dos respectivos efeitos, afrontando o disposto no artigo 300, §3o do
CPC/2015.
Aliás, deve ser ponderado que a recorrente relatou as dificuldades
financeiras em que se encontrava, as quais certamente a impediriam de realizar qualquer
ressarcimento dos valores, caso o resultado do mérito lhe fosse eventualmente
desfavorável, em virtude da compreensível necessidade, impossibilitando o deferimento
da pretensão, a qual sempre seria precária.
Portanto, prudente aguardar a realização da perícia em relação às
contas apresentadas, inclusive a fim de resguardar eventuais direitos de terceiros.
Destarte, os elementos trazidos aos autos autorizam a manutenção da
decisão guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora